Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705819-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: EVAILDE MARIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto, em 25/02/2021, pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal (ID 78422314 dos autos de origem), que fora disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 01/12/2020, e publicado no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de ID 78638728 dos autos originários. De pronto, determinei que a parte recorrente se manifestasse acerca da possível intempestividades da presente pretensão recursal (ID 23604627), que deixou transcorrer o prazo conferido em branco, conforme certidão de ID 24553325. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que o recurso em epígrafe não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, já que sua interposição é flagrantemente intempestiva. Destaco, de início, que o prazo para a interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o art. 1.003, § 5o c/c o art. 212, ambos do CPC. Na hipótese, a decisão agravada foi proferida em 30/11/2020 – ID 788422314 dos autos de origem, sendo divulgada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 01/12/2020, e publicado no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de ID 78638728 dos autos originários. Assim, denota-se a manifesta intempestividade do recurso interposto apenas em 25/02/2021. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante sua manifesta intempestividade. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator